Tribunal: TJDFT
Processo: 0743118-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão da 4a Turma Cível que deu parcial provimento à apelação do advogado do réu, em causa própria, para fixar a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa (CPC 85, § 2°). Os autores sustentam omissões e contradições referentes à eficácia da sentença após decisão de segundo grau que homologou a desistência da ação, à preclusão da impugnação ao valor da causa e à ausência de manifestação sobre o efeito substitutivo do acórdão anterior. O causídico do réu, por sua vez, alega contradição quanto à manutenção do valor da causa, em suposta desconformidade com os valores informados em ação correlata de testamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto à eficácia da sentença e à fixação dos honorários advocatícios diante do efeito substitutivo de acórdão anterior; e (ii) avaliar se há contradição no acórdão quanto à fixação do valor da causa, diante de valores informados em ação diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para correção de vícios intrínsecos, como obscuridade, omissão ou contradição interna à decisão judicial, não se prestando à mera rediscussão da matéria já decidida.
4. O acórdão recorrido distingue adequadamente os efeitos da decisão de segundo grau que homologou a desistência da ação, reconhecendo sua eficácia apenas quanto à extinção do feito, sem prejuízo da validade da sentença originária quanto à fixação dos honorários, sobre a qual o acórdão anterior não se manifestou.
5. A alegação de omissão sobre a preclusão da discussão do valor da causa não se sustenta, uma vez que, conforme o art. 292, § 3o do CPC, o valor da causa é matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem que se opere preclusão.
6. A suposta contradição indicada pelo advogado do réu quanto ao valor da causa foi devidamente enfrentada no acórdão, que fundamentou a manutenção do valor com base na ausência de proveito econômico imediato para os herdeiros e na natureza declaratória da ação de abertura de testamento, não havendo vínculo necessário com os valores informados na ação correlata.
7. Inexistentes os vícios apontados e ausente qualquer obscuridade, contradição ou omissão relevante, rejeitam-se os embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, § 3o; 85, § 8o; 1.022, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1970231/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09/06/2023, DJe 27/06/2023; TJDFT, Acórdão 1985188, 0736142-84.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 28/11/2024; Acórdão 1937774, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe 06/11/2024.

(ic)